Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-09.2021.8.11.0022
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000685-09.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO JEOVA DE ANICESIO - CPF: 201.815.901-15 (RECORRENTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000685-09.2021.8.11.0022

RECORRENTE: ANTONIO JEOVÁ DE ANICESIO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PEDERA PRETA

Data de Julgamento: 13 A 16/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – SOLICITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ART. 52 DA LEI No 9.099/1995 E ART. 535 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que declarou prescrita a sua pretensão e extinguiu a ação com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 209557473).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que ingressou com ação reivindicatória de adicionais por tempo de serviço, a qual foi julgada parcialmente procedente em 23/09/2015, condenando o recorrido ao pagamento dos adicionais.

Afirma que após o trânsito em julgado em 24/11/2015, protocolou o pedido de cumprimento de sentença em 11/10/2016.

Aduz que, embora o processo tenha sido instaurado em meio físico, o Juízo determinou sua continuidade por meio eletrônico, conforme a Portaria Conjunta no 3/2018.

Assevera que procedeu conforme o regulamento, não cabendo a declaração de prescrição, pois a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da execução, conforme jurisprudência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, alegando que o recorrente tenta rediscutir a matéria já decidida, com intuito de renovar a análise da controvérsia.

Desse modo, entende que a sentença deve ser mantida, pois a prescrição consiste em matéria de ordem cognoscível de ofício, por se tratar de ordem pública.

Assim, pugna pela improcedência do recurso interposto.

4.

Conforme se vê, a discussão cinge-se no fato de saber se a pretensão do recorrente está ou não prescrita, considerando que a sentença foi proferida na data de 25/01/2015 (id. 209557431), ocorrendo o trânsito em julgado na data de 24/11/2015 (id. 209557432), e a petição de cumprimento de sentença e exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa foi proposta na data de 02/07/2021 (id. 209557426).

5.

Pois bem. De início, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
merece
ser reformada.

6.

Explico.

7.

De forma superficial, considerando
somente
a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento (
24/11/2015
) e a data de propositura da presente ação (
02/07/2021
), vê-se claramente que o prazo de 05 (cinco) anos se expirou há tempos.

8.

Ocorre que diante do contexto fático, devemos aprofundar um pouco mais aos fatos.

9.

Observa-se que a ação de conhecimento tramitou pelo processo de no 0001151-69.2011.8.11.0022, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, inicialmente por meio de processo físico, e, a partir da data de 07/11/2019, os autos foram digitalizados, conforme determinado pela Portaria no 151/2018/Pres./TJMT, sendo os autos físicos baixados à Comarca de origem, conforme certificado pelo id. 8893695 dos autos originários aqui mencionados.

10.

Conforme alegado pelo recorrente, após o trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento (id. 209557492, pág. 4),
na data de 11/10/2016
,
foi protocolado o cumprimento de sentença nos próprios autos (id. 209557492, pág. 9/11)
,
inclusive, conforme determina o art. 535 do CPC
.

11.

Contudo, naqueles autos, o Juízo entendeu pela remessa do processo ao Eg. TJ/MT para reexame necessário (id. 209557501, pág. 13).

12.

Ato contínuo, o processo foi encaminhado ao TJ/MT, sendo que, após análise, o saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, concluiu que, a despeito de não ser admissível a remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não sobre a necessidade de reexame e declinou a competência para análise à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado (id. 209557502, pág. 6/7).

13.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal, e, na data de 24/08/2020, por meio de decisão monocrática, a magistrada relatora decidiu pelo não conhecimento do reexame necessário, determinando a devolução dos autos à origem (id. 54962491).

14.

A decisão monocrática transitou em julgado em 23/10/2020 (id. 209557502, pág. 20), o processo retornou à origem e foi arquivado com baixa definitiva na data de 24/10/2020.

15.

Conforme já mencionado, o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 535 do CPC, deve ser realizado nos próprios autos.

16.

De igual forma, prevê o art. 52 da Lei no 9.099/1995. Assim, a distribuição de forma autônoma do cumprimento de sentença não se coaduna com o disposto retromencionado.

17.

Dessa forma, para deslinde da celeuma, 02 pontos cruciais com relação ao caso posto devem ser considerados:
1
)
nos autos originários (Processo no 0001151-69.2011.8.11.0022), o recorrente já havia protocolado,
na data de 11/10/2016
, petição de cumprimento de sentença do julgado proferido no processo de conhecimento
e,
2
)
o presente cumprimento de sentença está em
dissonância
com o que dispõe os arts. 52 da Lei no 9.099/1995 e 535 do CPC
.

18.

Assim, considerando que o recorrente já solicitou o cumprimento da sentença nos autos originários (id. 4227991 – Processo 0001151-69.2011.8.11.0022), sua pretensão deve prosseguir naqueles autos.

19.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença,
no sentido de afastar a ocorrência da prescrição
, e,
de ofício
, extinguir o processo sem julgamento de mérito, tendo em vista a desconformidade do processo com o que dispõe os art. 52 da Lei no 9.099/1995 e o 535 do CPC.

20.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024